Tribunal: STF
Processo: ACO 1200
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS DO AUTOR QUE FORAM JULGADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ART. 20 DO CPC. INDEFECTIBILIDIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade.



    2. In casu, os pedidos autorais foram julgados totalmente improcedentes, extinguindo-se o processo, portanto, com resolução do mérito (art. 269, I, do CPC), pelo que o pagamento dos honorários advocatícios deve recair sobre a parte sucumbente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.